Tribunal: TJPA
Processo: 0810575-38.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810575-38.2021.8.14.0000

PACIENTE: GEIZON CARVALHO COLARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MESMO PEDIDO DO
WRIT
PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO. DECISUM
PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

- A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores no sentido de não se conhecer de
habeas corpus
quando pendente de apreciação mesmo pedido deduzido no
writ
pelo juízo
a quo
, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental interposto
por

GEIZON CARVALHO COLARES
,
devidamente representado por defensor público habilitado nos autos
contra decisão monocrática desta relatora de não conhecimento do
writ
por supressão de instância, por haver pedido de revogação da prisão preventiva do agravante/paciente pendente de apreciação pelo juízo
a quo
quando do julgamento monocrático recorrido (fls. 71-74 ID nº 6807396).

Em
razões recusais do agravo regimental
de fls. 77-83 (ID nº

6935787), o agravante sustentou, em síntese, que não houve supressão de instância,
“podendo a prisão ser revogada de ofício, ante a falta de fundamento”,
já que
“denegar de plano a ordem de habeas corpus, em sede de juízo monocrático, é no mínimo precipitado, porque fere o princípio da inafastabilidade do poder judiciário (art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal) e da colegialidade dos seus Órgãos.”.
Realça a ausência de fundamentação à decretação da medida extrema.

Por tais razões, requereu o conhecimento e provimento do presente agravo regimental para que, em não se realizando o juízo de retratação, a ordem fosse conhecida e concedida.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
deixou de emitir parecer por entender ser desnecessário na hipótese (fls. 87-91 ID nº 7458913).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço do recurso e passo a apreciá-lo
, não vislumbrando argumento plausível capaz de me impulsionar a realizar juízo de retratação, pois a decisão monocrática por mim proferida se encontra escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores no sentido de não se conhecer de
habeas corpus
quando pendente de apreciação pelo juízo
a quo
mesmo pedido deduzido no
writ.

Consignei, na decisão recorrida, que
“
Em consulta ao sistema de acompanhamento PJe 1º grau, constatei que a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva do paciente em 13/10/2021, ex vi da petição inserta no ID nº 37573516 dos autos principais, pendente de apreciação pelo juízo coator até o momento,
o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

Em seguida, coloquei, em destaque, diversos precedentes jurisprudenciais no mesmo sentido, dos quais cito:

HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II C/C 29 E 288, TODOS DO CPB. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE

PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme consta das informações da autoridade inquinada coatora, a defesa do paciente requereu sua liberdade provisória, pedido este que ainda está pendente de apreciação. Desse modo esta Corte não pode conhecer do pedido em sede de Habeas Corpus sob pena de supressão de instância; 2. Ordem não conhecida.

(TJ-PA - HC: 08020356920198140000 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/04/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 23/04/2019)

EMENTA: HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente indiciada como incursa nas sanções punitivas dos artigos 171 c/c/ artigo. 29 do CPB. 2. Verificou-se, por meio de consulta efetivada no sistema informatizado Libra desta Corte, que consta pedido de revogação de prisão preventiva castrado em 07/03/2019 (Doc. nº 2019.00839492-42). Consta, ainda decisão do magistrado da Vara de Inquéritos deixando de apreciar o referido pedido, em razão do encerramento de sua competência, sendo os autos encaminhados à Vara comum competente.
3. Com efeito, esta Corte tem decidido no sentido de desnecessidade de pedido prévio de revogação de prisão preventiva ou de liberdade provisória perante o Juízo de primeiro grau, haja vista que a existência do ato judicial coator se consubstancia no decreto prisional em si. PRECEDENTE.
Todavia, tal entendimento não se aplica quando não houver pedido de revogação ou liberdade provisória pendente de apreciação, o que seria do caso em tela. Este posicionamento fora consolidado na sessão da Seção de Direito Penal do dia 25/06/2018, no sentido de que

que há supressão de instância quando houver pedido pendente de apreciação pelo Juízo a quo. PRECENTES. 4. Assim, o não conhecimento da presente ordem para fins de se evitar a indevida supressão de instância é a medida que se impõe na vertente.

(TJPA, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-03-26, Publicado em 2019-04-01)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE 1.º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não merece ser conhecida a ordem de habeas corpus rogada ao tribunal, quando há pendente de apreciação, no Juízo de primeiro grau, pedido de revogação do decreto preventivo, configurando-se, de outro modo, supressão de instância.
2.

Ordem não conhecida à unanimidade.

(TJPA, 2013.04096606-95, 117.003, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2013-03-04, Publicado em 2013-03-06)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, o alegado excesso de prazo na formação da culpa e a nulidade da prisão pela não reavaliação de sua legalidade no prazo de 90 dias não foram devolvidos para o Tribunal a quo, nem por ele apreciados, por ocasião da apelação. Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal.

(...)

(AgRg no HC 621.957/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

Ao fim,
não conheci

do presente w
rit,

não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício na forma do art. 654, §2º, do CPP.

Diante dos argumentos acima declinados, o presente agravo regimental merece desprovimento.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
c
onheço do agravo regimental e nego-lhe provimento
para manter a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 16/12/2021